Tribunal: TJES
Processo: 0005008-20.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005008-20.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LILIAM CARLA DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu dos recursos de apelação, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença em relação ao réu, afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixando pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao adotar critérios distintos de exasperação da pena-base entre corréus diante da valoração negativa da mesma circunstância judicial, comprometendo a coerência lógica da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas.

4. A utilização de critérios distintos de exasperação da pena-base, como a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato ou o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O voto condutor apresentou fundamentação suficiente e coerente para justificar a dosimetria aplicada a cada réu, inexistindo qualquer antinomia ou lacuna no acórdão.

6. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 64, I; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005008-20.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
: HERIVELTON REIS
E
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de ID 17444403, que, à unanimidade de votos, conheceu dos recursos interpostos para negar provimento ao apelo interposto por
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
e dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a r. sentença no tocante ao réu
HERIVELTON DOS REIS
, afastando a causa de diminuição do tráfico privilegiado e, em nova dosimetria, condená-lo à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 17536710, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
este Colegiado adotou critérios matemáticos distintos para a majoração da pena-base dos corréus diante da mesma vetorial negativa, enquanto para a ré Liliam Carla Do Nascimento utilizou-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, para o réu Herivelton dos Reis o aumento foi de 10 meses, o que corresponderia à fração de 1/6 da pena mínima;
(ii)
a ausência de justificativa para tal disparidade compromete a coerência lógica da dosimetria, requerendo o saneamento do vício.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 17625191, pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17444403, que, à unanimidade de votos, concedeu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso da defesa. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Liliam e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a primeira pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o corréu Herivelton, pelo delito de tráfico de drogas, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. O Ministério Público pugna pela consideração dos antecedentes de Herivelton como maus antecedentes, afastamento da minorante do tráfico privilegiado, agravamento da pena e imposição de regime mais severo. A defesa de Liliam alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em exame: (i) definir se a pena-base de Liliam foi fixada de forma proporcional e fundamentada, bem como se lhe assiste o direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se Herivelton faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da existência de condenações anteriores com prescrição executória e da caracterização de maus antecedentes e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base de Liliam em razão de maus antecedentes é legítima, pois fundamentada em condenação anterior distinta daquela utilizada para caracterizar a reincidência, conforme orientação consolidada do STJ.

4. O magistrado sentenciante aplicou corretamente o critério de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, em conformidade com a proporcionalidade e a jurisprudência dominante.

5. A manutenção da prisão preventiva é cabível, pois a ré respondeu ao processo presa e permanecem inalterados os fundamentos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP e do precedente do STJ.

6. Quanto ao recurso ministerial, as condenações pretéritas de Herivelton, ainda que atingidas pela prescrição executória, subsistem para fins de reincidência e maus antecedentes, uma vez que a prescrição não afasta os efeitos secundários da condenação.

7. O intervalo entre a extinção da punibilidade (2021) e o novo delito (2023) não perfaz o período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, configurando reincidência e maus antecedentes.

8. O tráfico privilegiado exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, requisitos não atendidos, sendo inaplicável ao caso.

9. A jurisprudência dos Tribunais Superiores adota o sistema da perpetuidade para análise de maus antecedentes, afastando o prazo depurador quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Teses de julgamento:

1. É legítima a majoração da pena-base por maus antecedentes quando há condenação anterior distinta daquela utilizada para a reincidência.

2. A prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, permitindo sua utilização para caracterização de maus antecedentes e reincidência.

3. O prazo depurador de 5 anos não se aplica à valoração de maus antecedentes, adotando-se o sistema da perpetuidade.

4. O tráfico privilegiado não se aplica a réu com maus antecedentes ou reincidente.

5. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando permanecem os fundamentos originários e o réu respondeu ao processo preso. (...)

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixadas essas premissas, não vislumbro, na decisão colegiada, quaisquer dos vícios apontados, mas, sim, uma clara e inequívoca tentativa de obter o reexame de questões já exaustivamente analisadas e fundamentadamente decididas por este órgão julgador.

No caso vertente, o embargante sustenta uma contradição pela aplicação de critérios distintos entre os corréus. Olvida-se, contudo, que a dosimetria da pena não é uma operação puramente aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do julgador, pautada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com efeito, ao analisar a situação da ré
LILIAM CARLA DO NASCIMENTO
, este Colegiado ratificou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, aplicado pelo magistrado de origem, já que aplicado conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Já no que tange ao réu
HERIVELTON DOS REIS
, ao reformar a sentença para negativar seus antecedentes, este Relator optou por uma exasperação de 10 (dez) meses, parâmetro este que se revela intrinsecamente proporcional e amplamente aceito, também, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo. Senão vejamos o trecho explicitado no voto condutor:

“(...) I. Do recurso interposto por Liliam Carla Nascimento

A defesa da apelante insurge-se, como dito, contra a dosimetria da pena-base e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

I.I. Da dosimetria da pena-base

(...)

Vale dizer, ainda, que a exasperação seguiu o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena cominado ao delito, parâmetro amplamente utilizado e considerado proporcional pelo entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, ao que não comporta reparo.

(...)

Na primeira fase, considerando a presença de circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes, consubstanciados em uma das condenações por furto –, exaspero a pena-base, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
(...)”

Rememora-se, inclusive, que
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Assim, a fundamentação exauriente apresentada no voto condutor demonstrou as razões para o afastamento do tráfico privilegiado e a readequação da pena de Herivelton e a manutenção da pena de Liliam, observando-se a jurisprudência pacífica e majoritária aplicável à espécie.

Neste cenário, o acórdão foi explícito ao reconhecer critérios objetivos e juridicamente adequados para ambos, não havendo lacunas ou antinomias a serem sanadas.

Neste cenário, verifica-se a inexistência de qualquer vício a ser sanado, mas sim uma tentativa de reinterpretar os fundamentos do v. acórdão de forma a amoldá-los à tese da acusação.

Assim, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para não acolher a pretensão aclaratória.